Tribunal: TJDFT
Processo: 0727838-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO DISTRITAL. APROVAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS DISPONIBILIZADAS. CADASTRO DE RESERVA. ABERTURA DE CONCURSO PARA CONTRATAÇÃO PRECÁRIA E EMERGENCIAL SEM VÍNCULO ESTATUTÁRIO COM A ADMINISTRAÇÃO. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. CERTAMES DE NATUREZA DIVERSA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.
1 – A via do mandado de segurança visa assegurar direito pessoal líquido e certo, ante ilegalidade ou abuso de poder por parte de autoridade pública.
2 - Para nomeação dos aprovados fora do número de vagas deve haver a conjugação de duas situações: a existência de vaga e a preterição deste com a nomeação de outro candidato ou servidor temporário. Precedentes.
3 – Descabe a pretensão da impetrante, aprovada em concurso público para profissionais da área de saúde, em ser imediatamente nomeada, em preterição aos demais candidatos, classificados anteriormente a ela.
4– Não acarreta preterição de candidato aprovado em concurso público para vínculo estatutário, quando autoridade pública, ante a situação de pandemia vivenciada no Distrito Federal, inaugura processo seletivo simplificado e precário para contratação de profissionais da saúde, cujo objeto específico é o atendimento da população vítima do vírus Covid-19, em caráter emergencial, cujos candidatos não teriam qualquer expectativa de vínculo estatutário com a Administração Pública. Precedentes.
5 - Segurança denegada.